Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. OCUPAÇÃO ILEGAL DE ÁREA PÚBLICA COM VENDAS SUCESSIVAS. INVIABILIDADE DE ANPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, II, da Lei n. 6.766/1979, em razão de parcelamento irregular de solo urbano em área pública no Paranoá/DF. Na mesma decisão, o acusado foi absolvido das imputações pelos crimes previstos nos arts. 40 da Lei n. 9.605/1998 e 304 do Código Penal, com base nos incisos III e VII do art. 386 do CPP. A Defesa pleiteou, preliminarmente, a reabertura da instrução e remessa dos autos ao Ministério Público para viabilizar proposta de ANPP. No mérito, sustentou ausência de provas quanto à autoria, requerendo absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo após a sentença condenatória; e (ii) analisar a suficiência das provas para condenação pelo crime de parcelamento irregular do solo urbano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, mas prerrogativa do Ministério Público, cuja negativa foi devidamente fundamentada com base na conduta criminosa habitual e reiterada do acusado, tendo sido homologada pela instância revisora interna do MPDFT. Após a prolação da sentença condenatória, a análise da proposta de ANPP encontra-se preclusa.
4. A ausência de confissão do réu, sua revelia e o robusto conjunto probatório produzido em Juízo tornam inviável a reabertura da instrução com o fim exclusivo de oportunizar eventual acordo, sobretudo diante da inexistência de vício processual ou nulidade reconhecida.
5. A materialidade do crime de parcelamento irregular do solo urbano foi comprovada por laudo pericial, documentos da TERRACAP e sentença de ação civil pública que confirmaram a ocupação indevida da área e os danos causados.
6. A autoria restou demonstrada por meio de relatos convergentes e firmes de diversas testemunhas que adquiriram lotes diretamente do acusado mediante pagamentos significativos, reforçados por contratos e registros documentais, evidenciando conduta dolosa, reiterada e organizada.
7. As alegações da Defesa quanto à fragilidade das provas e ausência de dolo não se sustentam diante da prova documental e testemunhal harmônica e convincente.
8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da idade (acima de 70 anos), sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula n. 231 do STJ. A substituição por penas restritivas de direitos foi corretamente aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.